Tribunal: TJDFT
Processo: 0714342-22.2022.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. QUANTUM DE AUMENTO. 1/6 (UM SEXTO) INCIDENTE SOBRE A PENA-BASE. MULTIREINCIDENTE. JURISPRUDÊNCIA. CONDENAÇÕES DIVERSAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE. SÚMULA N. 588 STJ. INCABÍVEL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. ART. 77, I, CP. INCABÍVEL. SENTENÇA REFORMADA.

1. Restou comprovado que o apelante enviou mensagem com conteúdo ameaçador à vítima, durante o período de vigência de medidas protetivas de urgência, incorrendo com sua conduta nas penas do art. 24-A da Lei n. 11.340/06.

2. Nas infrações penais no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima ostenta especial credibilidade, sobretudo quando confirmada por outros elementos probatórios.

3. O depoimento da vítima na fase inquisitorial guarda coesão e harmonia com o seu depoimento da fase judicial. Além disso, a palavra da vítima não está isolada nos autos, sendo corroborada pela print da mensagem que lhe foi enviada pelo apelante por intermédio da rede social do genitor deste.

4. Em tese, não existe critério matemático para o quantum de pena majorar na segunda fase de dosimetria. No entanto, a jurisprudência utiliza como critério aceito o quantum de 1/6 para majorar a pena base quando reconhecida agravantes na segunda fase da dosimetria da pena.

5. Considerando a incidência de 1/6 para cada uma das duas reincidências reconhecidas e, ainda, que a fração deve incidir sobre a pena-base, a sentença deve ser reformada. Assim, deve incidir a fração de 1/6 (um sexto) – in casu, 15 (quinze dias), para cada uma das condenações consideradas.

6. Incabível a substituição da pena restritiva de liberdade por pena restritiva de direito, nos termos do art. 44, I e II do CP e da Súmula n. 588 do STJ.

7. Incabível, pelo reconhecimento da reincidência, a suspensão condicional da pena, conforme art. 77, I, do CP.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.